Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702701-29.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEAN SOARES COSTA, SHERIDAN DE SOUSA CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Do cotejo dos autos, observa-se que o Ministério Público manifestou-se, em segunda instância, nos seguintes termos: “Consta dos autos que JEAN SOARES COSTA constituiu procurador, conforme ID: 47778983, o qual interpôs recurso de apelação (ID: 47778984), pedindo para apresentar as razões em segunda instância. Ocorre que as razões de apelação foram apresentadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios (ID: 47778986). Em que pese ter havido apresentação das razões recursais pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o Apelante JEAN SOARES COSTA possui advogado constituído nos autos. Diante disso, devolvo os autos solicitando que seja intimado o referido advogado para apresentação das razões de apelação. Posteriormente, requer-se sejam os presentes autos encaminhados ao Ministério Público de primeira instância para a confecção das contrarrazões recursais, e ao fim, para que seja dada nova vista do feito a esta Procuradoria de Justiça para apresentação de parecer conclusivo.” (ID n. 48009007) Desse modo, conforme solicitado pela d. Procuradoria de Justiça, intime-se o advogado do apelante JEAN SOARES COSTA (IDs n. 47778983 e 47778984) para apresentar as razões de apelação. Em seguida, apresentadas as razões recursais, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões recursais. Após, à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator